Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-34.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009021-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS HONORIO - CPF: 038.086.551-35 (AGRAVANTE), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 03KG DE COCAÍNA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTEVE SEGREGADO CAUTELARMENTE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCABIMENTO – INSTITUTO QUE NÃO INTERFERE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – AGRAVANTE COM PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE RECOMENDAM O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância ad quem, o regime inicial fechado permanece inalterado com substrato no artigo 33, § 2.º, a e § 3.º, do Código Penal, de modo que nem mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.º do Código de Processo Penal, culminaria em regime menos gravoso.

A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, somente deve ser levada à cabo, quando o cômputo de pena a ser ainda cumprido pelo condenado vier a interferir no regime de cumprimento inicial de pena e as circunstâncias judiciais forem adequadas para a modificação do regime para um diverso do fechado. In casu, a pena final, ainda que realizada a detração, figura acima de 04 (quatro) anos e a quantidade e natureza da droga, não aconselham regime inicial menos gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUCAS MATEUS HONÓRIO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos PEP n° 0044970-49.2018.8.11.0042, que indeferiu pleito defensivo de alteração do regime inicial fixado em sentença para cumprimento da pena, do fechado, para o semiaberto..

Em suas razões, o agravante requer a detração do período em que permaneceu preso cautelarmente por 10 meses e 10 dias, não tendo o juízo sentenciante realizado a detração penal, sustentando ainda que possui circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal favoráveis e possui bons predicados pessoais. Pretende assim a modificação do regime, do fechado, para o semiaberto

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
desprovimento do recurso,
assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Indeferido pleito de alteração de regime – Irresignação defensiva – Almeja que o agravante cumpra a pena em regime semiaberto – Alegação de que as circunstâncias judiciais do art. 59, CP foram consideradas positivas na sentença condenatória, além do réu ostentar predicados pessoais favoráveis – Pondera que o réu permaneceu preso cautelarmente por 10(dez) meses e 10(dez) dias, não sendo realizada a detração penal – Impossibilidade – Regime inicial fechado fixado na sentença e mantido em recurso de apelação, fundado na quantidade e natureza da droga apreendida e não apenas na quantidade de pena aplicada – Impossibilidade de aplicação da detração prevista no art. 387, §2º, do CPP - Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa pleiteia, a aplicação da detração do período em que o agravante permaneceu preso cautelarmente por 10 meses e 10 dias, requerendo assim a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a consideração das circunstâncias judiciais favoráveis e os predicados pessoais para a modificação do regime de cumprimento de pena, do mais gravoso, para um menos gravoso.

Observo que na sentença condenatória, foi fixado o regime fechado para o cumprimento da pena na sentença condenatória, especialmente, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida:

“Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão, primeiro, da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, em elevar em um degrau o regime legal cabível, que seria o semiaberto, devendo ser agravado para o fechado – a exemplo do que ocorre hoje com a reincidência por força da súmula 269 do STJ, situação aqui adotada ante a similaridade das situações, em analogia – e segundo, em função de que as circunstâncias preponderantes do art. 59 do CP, quais sejam, a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei Antidrogas), desfavorecem completamente o réu, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional.” (sic)

Irresignado, o agravante interpôs recurso de apelação criminal nº. 18857/2018, julgado por essa egrégia Terceira Câmara Criminal, que manteve o regime fechado, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida, 03kg de cocaína:

“ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM DIVERSO DO FECHADO.

Reclama o recorrente do regime máxime gravoso aplicado ao cumprimento de pena, determinando o magistrado, que começasse o cumprimento de sua reprimenda corpórea no regime fechado.

Diante desse quadro posto, não há grandes esclarecimentos e elucidações à serem feitas.

A questão posta já encontra entendimento firmado nessa egrégia Corte de Justiça Estadual, Estabelece o Enunciado n. 47, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n." 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade"

(...)

Como se vê, de uma atenta leitura sistemática do referido dispositivo da lei penal material, o julgador deverá analisar não só o quantitativo de pena aplicável à espécie, como também as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP.

De outro lado, em relação aos crimes tipificados na Lei 11.343/2006, define o artigo 42 da Lei n° 11.343/2006: 4.1. O Juiz na fixação das penas considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.- O legislador penal erigiu a quantidade e natureza da droga, assim como a personalidade e conduta social, como modulares preponderantes na aplicação da pena nos crimes previstos na lei antidrogas.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci, 1—) a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto da droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e consequências do crime, elementos também constantes do

art. 59 do Código Penal (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais. 2008, p. 347).

(...)

Portanto, atualmente, o entendimento pacificado por esta Corte é no sentido do que o crime de tráfico de drogas. a grande quantidade ou a relevante natureza da droga, enquanto modular da pena-base (aflige 42 da Lei n.° 11.343. de 2.006. c/c artigo 59 do C.P.). constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3°, do CP, razão pela qual conclui-se que o tema merece ser sumulado Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva no sentido pretendido de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para um menos gravoso.” (sic)

Tem-se assim que a fixação do regime inicial fechado não levou em consideração a quantidade de pena aplicada, mas, a quantidade de 03 kg e natureza, no caso, cocaína, do entorpecente apreendido em poder do agravante, ou seja, a detração, mesmo que aplicada fosse, não teria o condão de modificar o regime fixado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE A DECISÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – 2) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE MERECE SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – 4) TENTATIVA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA EM VIRTUDE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 5) REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2.º, A E § 3.º DO CP – APELO PARCIAMENTE PROVIDO.

1) Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri, não se pode considerar, por não ter sido escolhida a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos, inclusive no que concerne às qualificadoras;

2) Considerando que a pena-base foi recrudescida em dois anos e três meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a negativação das circunstâncias do crime, cuja fundamentação descreveu elementos concretos que realmente extrapolaram a ordinariedade do tipo, não há falar na sua fixação no patamar mínimo legal, mormente quando referido quantum representa a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, portanto, dentro da proporcionalidade sedimentada pela jurisprudência;

3) A menoridade relativa, sendo atributo da personalidade do agente, apresenta-se igualmente preponderante com o motivo do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Precedente do STJ;

4) Em virtude do considerável iter criminis percorrido [muitos disparos que além de atingirem a casa e o veículo da vítima, a atingira na cabeça], não há reparo na fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal (tentativa);

5) Mesmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância ad quem, o regime inicial fechado permanece inalterado com substrato no artigo 33, § 2.º, a e § 3.º, do Código Penal, de modo que nem mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.º do CPP, culminaria em regime menos gravoso." (N.U 0001086-71.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Dessa forma, entende-se que não cabe ao juízo da execução penal modificar o regime de cumprimento de pena fixado na sentença transitada em julgado (exceto naquelas situações já referidas) sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. 1. CÔMPUTO DO INTERVALO DA PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA. IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ALTERAR REGIME DE PENA FIXADO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENRTO DE PENA APLICADO CONSOANTE DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 33, § 2º “A” DO CP. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em retificação do atestado de penas quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo Juízo da Execução no momento da unificação, tendo sido computada a data da prisão provisória como marco inicial para obtenção benefícios.

2. Ao proferir a sentença condenatória, atribuição do Juízo de conhecimento, depois de observados os critérios do sistema trifásico da dosimetria da pena (art. 68, do CP), será fixado o regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido pelo apenado.

2.1. In casu, além de apreciado pelo Magistrado sentenciante, a decisão foi ratificada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de nº. 0000166-66.2014.8.11.0064, que, aliás, é o recurso cabível para tanto.

Ademais, afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ferir coisa julgada, art. 5º XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão. Precedentes deste Tribunal de Justiça (N.U 0000237-84.2016.8.11.003).

2.2. Ao Juízo da Execução Penal, cabe, tão somente, alterar a forma do cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade (art. 148 da Lei de Execução Penal).” (N.U 1001242-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022